Tribunal: TJBA
Processo: 8006159-58.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006159-58.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL SOARES NETO

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA, LISS SANTOS SILVA BARRETTO

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a conclusão pela validade da cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária, reconhecendo a comprovação da embriaguez do condutor e o nexo causal entre o estado etílico e o acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar a prova da embriaguez, o nexo causal com o sinistro e a aplicação do art. 768 do Código Civil, bem como se haveria necessidade de revaloração da prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes devolvidas à apreciação do colegiado, apreciando a prova constante dos autos e reconhecendo a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência lavrado por agente público, não elidida por prova em sentido contrário.

4. A discordância da parte embargante quanto ao peso atribuído às provas não configura vício sanável por embargos de declaração, traduzindo mero inconformismo e indevida pretensão de rediscussão do mérito.

5. Inexistem contradições internas no julgado, sendo a conclusão lógica decorrência das premissas fáticas e jurídicas adotadas, não havendo afronta ao dever constitucional de fundamentação.
6. Os embargos não se prestam ao simples prequestionamento de dispositivos legais, sendo desnecessária a menção expressa a todos os artigos invocados, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da causa.

2.

A divergência quanto à valoração das provas não caracteriza vício do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código Civil, art. 768; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 8006159-58.2020.805.0274
,
da Comarca de Vitória da Conquista
, em que figuram como
EMBARGANTE,
DANIEL SOARES NETO
,
e, EMBARGADA, LIBERTY SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.